Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FATURAMENTO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de penhora sobre a receita mensal/faturamento do condomínio executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de penhora sobre o faturamento mensal do condomínio executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ainda que os valores arrecadados a título de taxas condominiais sejam destinados exclusivamente ao custeio das despesas comuns entre os condôminos, tal característica jurídica não pode ser invocada como escudo para se esquivar do adimplemento de obrigações legitimamente constituídas.
4. Embora a penhora de bens represente medida de natureza excepcional, o art. 866 do CPC estabelece que, inexistindo bens penhoráveis ou sendo estes de difícil alienação ou insuficientes para satisfazer o crédito exequendo, poderá o juiz determinar a penhora de percentual do faturamento de empresa, o que pode ser aplicado analogicamente ao caso dos autos.
4.1. A penhora deverá se dar em percentual que não inviabilize a continuidade das atividades ordinárias do condomínio.
5. in casu, comprovada a inexistência de bens suficientes ou idôneos para assegurar a execução, revela-se legítima a concessão da medida requerida, por se mostrar indispensável à satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833 e 866.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n° 1671190 de relatoria da Desembargadora Leila Arlanch na 7a Turma Cível.